Tribunal: STF
Processo: HC 183650
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 0000088-80.2018.8.26.0560, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, impôs a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Concluiu ausentes atenuantes e agravantes. Não observou a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, do referido diploma, reportando-se à existência de antecedentes criminais. Aludiu à hediondez do delito para definir o regime adequado ao início do cumprimento da sanção. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, realçando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Assentou não ser possível a observância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, frisando a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas – uma pedra de crack em estado bruto, pesando 12,22 gramas –, no que revelada a dedicação a atividades criminosas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 546.931/SP. O Relator deferiu a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. 
    Os impetrantes sustentam não haver prova da prática da traficância. Apontam viável a desclassificação para o crime definido no artigo 28 da Lei de Drogas. Afirmam tratar-se de usuário. Ressaltam atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33. Aduzem cabível o regime de cumprimento aberto. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura ou a colocação no regime aberto. No mérito, pretendem a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Sucessivamente, buscam o reconhecimento da causa de diminuição e o regime aberto.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, ao desprover apelação interposta pela defesa, levou em conta os depoimentos prestados durante o processo-crime, destacando a validade daqueles formalizados pelos agentes públicos envolvidos na prisão em flagrante, bem como laudos periciais referentes à constatação da natureza dos entorpecentes, a exame toxicológico, para assentar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Frisou caracterizada a finalidade mercantil, ressaltando a forma como encontrada a droga – uma pedra bruta de crack – e o deslocamento para a cidade de Votuporanga/SP com o objetivo de buscar o entorpecente que seria destinado à comercialização em Município diverso, entendendo incabível a pretensão referente à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 (porte para consumo pessoal) da Lei de Drogas. Assentou delineadas a materialidade e a autoria delitivas. Não há relevância no articulado em relação ao enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Órgão revisor, ao afastar a causa de diminuição da sanção, teve presente a dedicação do paciente a atividades ilícitas, observada a natureza e quantidade das substâncias encontradas – uma pedra de crack em estado bruto, pesando 12,22 gramas. Atendeu-se ao figurino legal. 
    No tocante à fixação do regime de cumprimento da pena, percebam a disciplina legal referente ao tema. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, a determinação do semiaberto pelo Superior Tribunal de Justiça mostrou-se válida. 
    3. Indefiro liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator